Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715701-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA, ELIZABETH APARECIDA DA SILVA, JOSE MARIA DA SILVA, SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA, ROBERTO CARLOS DA SILVA, JACOB SERGIO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Marcos Antônio da Silva e Outros em face da r. sentença (ID 35031477) que, nos autos da Ação de Liquidação, pelo procedimento comum, proposta pelos Apelantes em desfavor do Banco do Brasil S/A, homologou o pedido de desistência formulado pelos Autores (ID 35031469) e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC/15. Os Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça requerida. Nas razões recursais (ID 35031484), pleiteiam o provimento do apelo para que “sejam os Apelantes isentos de custas processuais e honorários sucumbenciais, em razão da ausência de litigiosidade da presente ação, eis que os Apelantes pugnaram pela desistência da presente demanda sem oferecer resistência, bem como, em razão do descumprimento de ordem judicial, o Banco Requerido deu causa à presente demanda, eis que não informou aos produtores rurais a condição de ser beneficiário ao recebimento dos valores cobrados a maior.”. Defendem fazer jus ao benefício da gratuidade, sob o argumento de que não possuem condição de arcar com estes gastos sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, requerem a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Concedi aos Recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para que juntassem, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 35296017). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 35877625). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência dos Apelantes impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instados nesta instância a trazerem documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, os Apelantes quedaram-se inertes. Portanto, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação dos Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator